Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre seu interesse recursal, tendo em vista que o pedido de redirecionamento da obrigação de fazer objeto da demanda de origem à pessoa jurídica (Central Nacional UNIMED) que integra o mesmo grupo econômico da empresa executada, UNIMED NORTE NORDESTE, foi devidamente apreciado nos autos do AGI 0704383-76.2021.8.07.0000 interposto exclusivamente para tal desiderato. Transcrevo ementa do referido decisum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. O redirecionamento da execução à empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, e pode ser realizado a qualquer momento, inclusive, em sede de cumprimento de sentença, conforme disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes. 3. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 4. Ressalte-se a possibilidade ulterior de reexame do valor eventualmente acumulado da astreintes, caso se torne excessivamente oneroso, de acordo com o que estabelece o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340818, 07043837620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para publicação. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.